Tribunal: TJSP
Processo: 1010949-77.2018.8.26.0344
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ATIVO – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DOS ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE) SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO À INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO PLENA E INTEGRAL (GDPI) NA BASE DE CÁLCULO DOS REFERIDOS ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO – POSSIBILIDADE. 1.

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ATIVO – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DOS ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE) SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO À INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO PLENA E INTEGRAL (GDPI) NA BASE DE CÁLCULO DOS REFERIDOS ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO – POSSIBILIDADE. 1. Possibilidade de acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na petição inicial, com fundamento no artigo 129 da CE que, mesmo fazendo menção a vencimentos integrais, vedada a limitação, oferece parâmetro e base de cálculo para a incidência dos Adicionais por Tempo de Serviço (Quinquênio e Sexta-Parte), sendo desnecessária a atividade legislativa. 2. As verbas de caráter permanente e as gratificações que configuram verdadeiro aumento de vencimentos devem integrar a base de cálculo do Quinquênio e Sexta-Parte. 3. Exclusão, da referida base de cálculo, somente, das vantagens que ostentam o caráter "pro labore faciendo", "in facto temporis" e as de natureza transitória, temporária e eventual. 4. Matéria jurídica pacificada perante este E. Tribunal de Justiça, no que se refere à Sexta-Parte (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 193.485.1/6, Relator o E. Desembargador Leite Cintra) e o Quinquênio (Apelação Cível no 0087273-47.2005.8.26.0000, da C. Turma Especial de Direito Público, Relator o E. Desembargador Sidney Romano dos Reis). 5. A Gratificação de Dedicação Plena e Integral (GDPI) tem natureza jurídica de remuneração e, por isso, deve ser incluída, também, na base de cálculo dos Adicionais por Tempo de Serviço. 6. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 7. Impossibilidade de utilização da TR, para a incidência da correção monetária, tendo em vista o reconhecimento, pelo E. STF, da inconstitucionalidade da Lei Federal no 11.960/09 (Tema no 810, julgado definitivamente em 3.10.19), substituindo-a pelo IPCA-E. 8. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte autora, a título de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 9. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Sentença, ratificada. 11. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000019086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1010949-77.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada RAQUEL MARIA
SATORI SODRE FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Após o voto do
Relator Sorteado, que foi acompanhado pelo 3o Desembargador, apresentou
divergência a 2a Desembargadora. Nos termos do artigo 942 do Código de Processo
Civil, aplicada a técnica de ampliação do colegiado, foram convocados a Des.
Maria Laura Tavares e o Des. Fermino Magnani Filho, que acompanharam o
Relator. Resultado do julgamento: POR MAIORIA DE VOTOS, NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ, COM OBSERVAÇÃO,
VENCIDA A 2a DESEMBARGADORA, QUE DECLARA, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), HELOÍSA MARTINS MIMESSI, MARCELO BERTHE E
FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24653
APELAÇÃO No 1010949-77.2018.8.26.0344
COMARCA: Capital
APELANTE: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
APELADA: Raquel Maria Satori Sodre Ferreira
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Walmir Idalêncio dos Santos Cruz
RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ATIVO
PRETENSÃO AO RECÁLCULO DOS ADICIONAIS POR
TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE)
SOBRE
OS
VENCIMENTOS
INTEGRAIS

POSSIBILIDADE
PRETENSÃO À INCLUSÃO DA
GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO PLENA E INTEGRAL
(GDPI) NA BASE DE CÁLCULO DOS REFERIDOS
ADICIONAIS
POR
TEMPO
DE
SERVIÇO

POSSIBILIDADE. 1. Possibilidade de acolhimento da
pretensão deduzida pela parte autora na petição inicial, com
fundamento no artigo 129 da CE que, mesmo fazendo menção
a vencimentos integrais, vedada a limitação, oferece parâmetro
e base de cálculo para a incidência dos Adicionais por Tempo
de Serviço (Quinquênio e Sexta-Parte), sendo desnecessária a
atividade legislativa. 2. As verbas de caráter permanente e as
gratificações
que
configuram
verdadeiro
aumento
de
vencimentos devem integrar a base de cálculo do Quinquênio e
Sexta-Parte. 3. Exclusão, da referida base de cálculo, somente,
das vantagens que ostentam o caráter “pro labore faciendo”, “in
facto temporis” e as de natureza transitória, temporária e
eventual. 4. Matéria jurídica pacificada perante este E. Tribunal
de Justiça, no que se refere à Sexta-Parte (Incidente de
Uniformização de Jurisprudência no 193.485.1/6, Relator o E.
Desembargador Leite Cintra) e o Quinquênio (Apelação Cível
no 0087273-47.2005.8.26.0000, da C. Turma Especial de
Direito Público, Relator o E. Desembargador Sidney Romano
dos Reis). 5. A Gratificação de Dedicação Plena e Integral
(GDPI) tem natureza jurídica de remuneração e, por isso, deve
ser incluída, também, na base de cálculo dos Adicionais por
Tempo de Serviço. 6. Precedentes da jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça. 7. Impossibilidade de utilização da TR,
para a incidência da correção monetária, tendo em vista o
reconhecimento, pelo E. STF, da inconstitucionalidade da Lei
Federal no 11.960/09 (Tema no 810, julgado definitivamente em
3.10.19), substituindo-a pelo IPCA-E. 8. Arbitramento dos
honorários advocatícios recursais, em favor da parte autora, a
título de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.
9. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em
Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Sentença, ratificada. 11.
Recurso de apelação, apresentado pela parte ré desprovido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com observação.
Trata-se de recurso apelação, interposto contra a r.
sentença de fls. 118/125, que julgou procedente ação de procedimento
comum, para determinar o seguinte: a) recálculo dos Adicionais por
Tempo de Serviço (Quinquênio e Sexta-Parte), sobre a integralidade dos
vencimentos, excluídas as gratificações de caráter eventual; b) inclusão da
Gratificação de Dedicação Plena e Integral GDPI, na base de cálculo dos
Adicionais por Tempo de Serviço; c) pagamento das respectivas diferenças
remuneratórias e pecuniárias, observada a prescrição quinquenal; c)
incidência da correção monetária, de acordo com o IPCA-E, a partir do
vencimento da obrigação e juros de mora, desde a citação, nos termos da
Lei Federal no 11.960/09. Em razão da sucumbência, a parte vencida foi
condenada, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no
valor correspondente a 10% sobre o montante atribuído à causa.
A parte ré, nas razões recusais, sustentou, em resumo,
o seguinte: a) impossibilidade da inclusão do GPDI na base de cálculo dos
Adicionais por Tempo de Serviço (Quinquênio e Sexta-Parte); b)
incidência da correção monetária, mediante a utilização da TR, até 25.3.15
e, após, pelo IPCA-E; c) jurisprudência favorável à tese; d)
prequestionamento dos dispositivos legais pertinentes.
O recurso de apelação, isento de preparo e tempestivo,
foi recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pondere-se, desde logo, a inexistência de reexame
necessário, tendo em vista o disposto no artigo 496, § 1o, do CPC/15.
O recurso de apelação, apresentado pela parte ré, não
merece provimento, devendo prevalecer a r. sentença de Primeiro Grau de
Jurisdição que deu a melhor solução ao caso concreto, com observação.
Trata-se de ação de procedimento comum, ajuizada
por servidor público Estadual ativo, objetivando o seguinte: a) recálculo
dos Adicionais por Tempo de Serviço (Quinquênio e Sexta-Parte), sobre a
integralidade dos vencimentos, excluídas as gratificações de caráter
eventual; b) inclusão da Gratificação de Dedicação Plena e Integral -
GPDI, na base de cálculo dos Adicionais por Tempo de Serviço; c)
recebimento das respectivas diferenças remuneratórias e pecuniárias,
observada a prescrição quinquenal.
E, os elementos de convicção produzidos nos autos
autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na
petição inicial.
Pois bem. A lide guarda relação com o alcance,
aplicabilidade e interpretação da regra do artigo 129 da CE, que assegura
ao servidor público o percebimento da Sexta-Parte dos vencimentos
integrais, outorgada aos vinte anos de efetivo exercício, cujo benefício
deve ser incorporado para todos os efeitos, observado o disposto no artigo
115, inciso XVI, do mesmo diploma constitucional Estadual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ocorre que esta E. Corte de Justiça já unificou a
jurisprudência no sentido da incidência da Sexta-Parte sobre os
vencimentos integrais, incluindo adicionais e vantagens incorporadas, ou
não, excluídas, apenas, as eventuais e aquelas que também tenham como
condição o fator temporal (Incidente de Uniformização de Jurisprudência
no 193.485.1/6, Relator o I. Desembargador Leite Cintra).
Além disso, as vantagens eventuais são exatamente
aquelas cuja percepção depende apenas de circunstâncias ocasionais, tais
como: diárias; ajuda de custo; remuneração por horas extraordinárias; etc.
Daí porque, não há como admitir a tese e a possibilidade de que ao
intérprete caberá indicar quais verbas serão, ou não, consideradas no
cômputo do cálculo da Sexta-Parte, uma vez que o dispositivo
constitucional Estadual é suficientemente claro a respeito da matéria
jurídica ora questionada.
Da mesma forma, no tocante ao Quinquênio,
reconsiderando posicionamento anterior, o disposto no artigo 129 da CE
autoriza, em tese, o recálculo do Quinquênio, para a correta incidência do
benefício. Isso porque, fazendo menção a vencimentos integrais, vedada a
limitação, oferece parâmetro suficientemente adequado no que se refere à
base de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço, sendo desnecessária,
por isso mesmo, a atividade legislativa.
Ademais, a matéria já foi pacificada pela C. Turma
Especial de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, conforme o v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acórdão proferido nos autos da apelação cível no
0087273-47.2005.8.26.0000, Relator o Eminente Desembargador Sidney
Romano dos Reis. E, por maioria de votos, foi determinado o recálculo do
Adicional por Tempo de Serviço, considerando na base de cálculo o
vencimento padrão e as demais verbas de caráter permanente, excluídas,
apenas, as vantagens de caráter eventual, transitório e temporal.
E, as vantagens e benefícios instituídos como
indisfarçável aumento de vencimentos, devem integrar a base de cálculo do
Quinquênio. Frise-se que, somente, deverão ser excluídas as verbas que
ostentam o caráter pro labore faciendo, in facto temporis e as de natureza
eventual. Esta é a interpretação mais razoável à hipótese tratada nos autos.
Anote-se, ainda, que tal posicionamento não implica
infração aos princípios da legalidade e separação dos poderes, bem como,
usurpação de função legislativa pelo Poder Judiciário (artigos 2o, 5o, II e
37, XIV, da CF e 115, XVI, da CE), mesmo porque a hipótese é de mera
interpretação do texto constitucional Estadual.
Confira-se, por oportuno, a jurisprudência desta
Colenda 5a Câmara de Direito Público, nos seguintes termos:
“SERVIDOR PÚBLICO Policiais militares ativos e
inativo Direito à percepção de adicional por tempo de
serviço Quinquênio Incidência sobre o vencimento,
entendendo-se por vencimento o padrão mais vantagens
adicionais que correspondem, na verdade, a aumento
disfarçado, não ostentando, de fato, a configuração pro
labore
faciendo

Posição
preponderante
na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisprudência Gratificação Geral, Gratificação Extra.
GAM, GAP, GSAE entre outras, elencadas apenas a
título exemplificativo
Configuração de verdadeiros
aumentos salariais que integram a base de cálculo do
quinquênio
Não incidência sobre as vantagens
realmente
pagas
pelo
desempenho
de
atividade
excepcional e sobre as eventuais, que não decorrem da
remuneração pelo serviço prestado, tais como diárias de
viagens, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio-
funeral Afasta-se a prescrição do fundo de direito,
observada, todavia, a prescrição quinquenal Reexame
necessário e apelação fazendária parcialmente providos
por maioria de votos. JUROS MORATÓRIOS

Complementação de proventos
Ação proposta em
dezembro de 2009
Incidência da Lei 11.960/09.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Complementação de
proventos
Ação proposta em dezembro de 2009

Incidência
da
Lei
11.960/09.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS Impugnação do quantum arbitrado
a título de verba honorária mediante a interposição de
recurso adesivo Inexistência de sucumbência recíproca
que justificasse a adesão nessa via procedimental

Correto seria a interposição de recurso autônomo

Recurso adesivo não conhecido.”
(Apelação no 0045697-70.2009.8.26.0053; Relator o
Eminente Desembargador Fermino Magnani Filho; j.
4.4.11)
Cumpre salientar, também, que a regra do artigo 37,
inciso XIV, da CF, na redação da EC no 19/98, não interfere na concessão
dos Adicionais por Tempo de Serviço (Quinquênio e Sexta-Parte), sobre a
remuneração, computando-se na base de cálculo todas as vantagens
pecuniárias habituais e regularmente percebidas, incorporadas, ou não,
com exceção das verbas que ostentam o caráter pro labore faciendo, in
facto temporis e as de natureza eventual.
Por outro lado, a Gratificação de Dedicação Plena e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Integral (GDPI) ostenta, à evidência, caráter remuneratório, sobrevindo,
inclusive, a incidência do desconto da Contribuição Previdenciária. Assim,
deve ser incluída, por via de consequência, nos vencimentos, consoante a
regra do artigo 11 da Lei Complementar Estadual no 1.164/12.
Mas não é só. Tal vantagem deve ser incluída,
igualmente, na base de cálculo dos Adicionais por Tempo de Serviço
(Quinquênios e Sexta-Parte), ressalvada a necessidade do preenchimento
dos respectivos requisitos legais.
Confira-se a propósito da matéria jurídica ora debatida,
a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a seguir:
“Funcionalismo recálculo de quinquênios e sexta-parte
Inteligência do art. 129 da Constituição Estadual
Adicionais que devem ser calculados sobre todas as
vantagens pecuniárias, incluindo o adicional de local
de serviço, salvo as de caráter eventual, tais como a
GTCN, adicional sem carga suplementar, bonificação
por resultado e auxílio transporte
Incidência de
reflexos sobre 13o salário e terço constitucional de férias
reconhecida - Inocorrência de "efeito repique"

Precedentes deste E. Tribunal de Justiça Critérios de
juros de mora e de correção monetária nas condenações
da Fazenda Pública fixados de acordo com a Tese fixada
no aresto do Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(Tema 810) - Recurso da autora parcialmente provido e
apelação
da
requerida
e
reexame
necessário
desprovidos, com observação.”
(Apelação no 1011642-04.2016.8.26.0224; Rel. o Des.
Souza Meirelles; j. 4.4.18; destaques acrescidos)
“Pensionistas
Adicional por tempo de serviço

Quinquênio Pedido de recálculo Incidência sobre a
Gratificação
de
Trabalho
Noturno
(GTCN)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Impossibilidade Não inclusão na base de cálculo por
ser verba de caráter eventual, que não decorre da
remuneração pelo serviço prestado Incidência sobre o
Adicional de Local de Exercício (ALE) Impossibilidade
Vantagem incorporada aos vencimentos do autor pela
Lei no 1.197/2013 Inexistência de direito adquirido a
determinado
regime
jurídico

Sentença
de
improcedência Apelação não provida.”
(Apelação no 1009734-72.2017.8.26.0224; Rel. o Des.
Fermino Magnani Filho; j. 16.3.18)
“SERVIDORA ESTADUAL. Secretaria da Educação.
Adicional por tempo de serviço e Sexta-parte. Recálculo.
Vencimentos Integrais. Art. 129 da Constituição
Estadual. Possibilidade. Base de Cálculo. Vencimentos
Integrais excetuadas as vantagens eventuais. Incidente
de Uniformização de Jurisprudência do TJSP n°
193.485-1/6. Usurpação da função legislativa pelo
judiciário e ofensa a dispositivos constitucionais.
Inocorrência. Sentença que julgou procedente a ação
reformada em parte. Correção monetária pela Tabela
Prática do TJSP que utiliza o IPCA-E. Ação julgada
parcialmente procedente Reeexame necessário provido
em parte.”
(Reexame Necessário no 0009345-24.2014.8.26.0220;
Rel. o Des. Paulo Galizia; j. 5.2.18)
“Agravo de Instrumento - Impugnação ao cumprimento
de sentença - Decisão agravada que excluiu a GPDI e o
ALE da base de cálculo do quinquênio e da sexta-parte -
Insurgência - Possibilidade - ALE que deixou de possuir
caráter eventual com a promulgação da LC no 1.097/09 -
GPDI que passou a ser considerado no cálculo dos
proventos de aposentadoria - Inteligência do art. 11,
§1o, da LC no 1.164/12 - Decisão reformada. Recurso
provido.”
(Agravo de Instrumento no 2015310-85.2018.8.26.0000;
Rel. o Des. Marrey Uint; j. 27.3.18; destaques
acrescidos)
“Servidora Estadual ativa
Professora de Educação
Básica II. Adicional por tempo de serviço - ATS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
("Quinquênio"). Pretensão de seu recálculo sobre
vantagem por ela percebida, sobre a qual não vem
incidindo. Pedido acolhlido em primeira instância.
Pedido acolhido em primeira instância. Base de cálculo
do
ATS
("quinquênio")
que
deve
incluir
a
"Gratificação de Dedicação Plena e Integral - GDPI",
respeitada a prescrição quinquenal, além daquela verba
sobre a qual já vem incidindo. Recursos oficial e
voluntário parcialmente providos para determinar a
aplicação do regime da Lei federal 11.960/09 até
25.03.2015; e, a partir de então, correção monetária
segundo o IPCA-E e juros moratórios nos termos do
artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97 (redação anterior à Lei
11.960/09).”
(Apelação/Reexame
Necessário
no
1000386-62.2016.8.26.0451; Rel. o Des. Aroldo Viotti; j.
27.6.17; destaques acrescidos)
De outra parte, não há falar na possibilidade da
aplicação da Lei Federal no 11.960/09, para a incidência da correção
monetária.
Com efeito. É incabível a utilização da TR, para a
incidência do referido encargo (atualização monetária), por força da
inconstitucionalidade reconhecida perante o C. STF, no julgamento
definitivo do RE no 870.947, Tema no 810, em 3.10.19, Rel. o Eminente
Min. Luiz Fux.
Outrossim, o próprio C. STF já reconheceu, inclusive,
a inconstitucionalidade da incidência da correção monetária, nos termos do
disposto na Lei Federal no 11.960/09, substituindo a TR pelo IPCA-E, na
consideração que a relação jurídica não é de natureza tributária. Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB,
art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.”
(RE 870947; Tribunal Pleno; Relator o Eminente
Ministro Luiz Fux, julgado em 20.9.17; destaques
acrescidos)
Finalmente, considerando o trabalho adicional do
profissional e representante da parte autora, é imperioso o arbitramento dos
honorários advocatícios recursais, a título de observação, no valor
correspondente a 3% sobre o montante total da condenação, nos termos do
artigo 85, § 11, do CPC/15.
Portanto, a procedência da ação de procedimento
comum, era mesmo de absoluto rigor, não merecendo nenhuma alteração,
mas, com observação, relativamente ao arbitramento dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios recursais.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de apelação, apresentado pela parte ré, ratificando, na íntegra, a r.
sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, com
observação.
FRANCISCO BIANCO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária n. 1010949-77.2018.8.26.0344
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Estado de São Paulo
Apelada: Raquel Maria Satori Sodre Ferreira
Origem: Vara de Fazenda Pública do Foro da Comarca de Marília
MM. Juiz: Walmir Idalêncio dos Santos Cruz
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Data venia aos doutos entendimentos em sentido
contrário, esta 2a Juíza dava provimento ao recurso voluntário e à remessa
necessária por entender que a Gratificação de Dedicação Plena e Integral
não deve integrar a base de cálculo do adicional por tempo de serviço,
conforme fundamentos que seguem.
Em primeiro lugar, concordava com a tese geral de que
o adicional por tempo de serviço deve incidir sobre os vencimentos
integrais do servidor público estadual, excluídas as vantagens “pro labore
faciendo” não incorporáveis, bem como as verbas eventuais e os adicionais
da mesma natureza.
A Gratificação de Dedicação Plena e Integral foi
instituída pela Lei Complementar Estadual n. 1.164/12 aos integrantes do
Quadro do Magistério em exercício nas Escolas Estaduais de Ensino
Médio de Período Integral, caracterizado pela exigência da prestação de
40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em período integral, com carga
horária multidisciplinar ou de gestão especializada (art. 1o).
Verifica-se que a referida vantagem possui natureza
pro labore faciendo, de modo que seu pagamento é viabilizado apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enquanto o servidor estiver no efetivo exercício das condições previstas na
norma estadual. Portanto, a verba não é incorporável na base de cálculo de
vencimentos do servidor estadual, pois está expressamente condicionada à
prestação de serviço em condições excepcionais, não devendo, portanto,
incidir na base de cálculo dos adicionais temporais. Reforça este
entendimento o disposto no art. 12 da referida lei complementar estadual,
que assim dispõe:
Artigo 12 - O integrante do Quadro do Magistério perderá o
direito à GDPI:
I - nos casos de afastamentos, licenças e ausências de qualquer
natureza, salvo férias, licença à gestante, licença adoção,
licença-saúde ou licença-prêmio de até 30 (trinta) dias e licença-
paternidade;
II - no caso de cessação do exercício em uma Escola Estadual
de Ensino Médio de Período Integral por qualquer motivo,
sendo imediatamente suspensa sua permanência no Regime de
Dedicação Plena e Integral - RDPI;
III - no caso de perda das aulas atribuídas na Escola Estadual
do Programa Ensino Integral em razão de não atendimento a
qualquer dos requisitos estabelecidos no artigo 10 desta lei
complementar, quando se tratar de docente.
No
mesmo
sentido:
Apelação
n.
1009469-31.2017.8.26.0625, Relator Desembargador Alves Braga Junior,
2a Câmara de Direito Público, j. 14/12/2018; Apelação/Remessa Necessária
n.
1004896-55.2015.8.26.0451,
Relator
Desembargador
Nogueira
Diefenthäler,
5a
Câmara
de
Direito
Público,
j.
09/02/2017;
Apelação/Remessa Necessária n. 1052231-32.2017.8.26.0053, Relator
Desembargador Coimbra Schmidt, 7a Câmara de Direito Público, j.
31/08/2018;
Apelação
n.
1003326-93.2017.8.26.0344,
Relator
Desembargador Osvaldo de Oliveira, 12a Câmara de Direito Público, j.
17/12/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
À vista do analisado, pelo meu voto, DAVA
PROVIMENTO ao recurso voluntário e à remessa necessária, para julgar
improcedente a demanda.
HELOÍSA MIMESSI
2a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
FRANCISCO ANTONIO BIANCO NETO
F969309
13
15
Declarações de
Votos
HELOISA MARTINS MIMESSI
F9AF154
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010949-77.2018.8.26.0344 e o código de confirmação da tabela acima.